Tribunal: TCU
Processo: 009.508/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2823/2021-TCU-Plenário Trata-se de acompanhamento da carteira de desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A., no biênio de 2019-2020, em cumprimento ao item 9.6.1 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , relator E. Ministro José Múcio Monteiro, que determinou a identificação, com base em critérios de relevância, materialidade e risco, dos projetos a serem objeto de fiscalização específica, após deliberação do Plenário; Considerando que o Tribunal, ao apreciar relatório do referido de acompanhamento, ordenou, por meio do item 9.4 do Acórdão 1177/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria: (...) a realização de oitiva da Petrobras, a fim de que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca dos eventuais trechos contidos no Relatório de Acompanhamento, para os quais efetivamente far-se-á necessária a manutenção do sigilo, de modo que as demais partes possam ser tornadas públicas, para garantir a transparência e publicidade, nos termos da Lei 12.527/2011, bem como quanto ao significado da afirmação, expressa na Nota Explicativa 30 às suas Demonstrações Financeiras Padronizadas de 2019, "Os projetos de desinvestimentos e de parcerias estratégicas seguem os procedimentos alinhados às orientações do Tribunal de Contas da União"; Considerando que, em resposta à oitiva promovida por esta Corte, a Petrobras apresentou cópia do relatório de acompanhamento (peça 57) que secundou o Acórdão 1177/2020-TCU-Plenário , com as partes do texto que deveriam ser tarjadas, acompanhadas das justificativas e fundamentos legais para manutenção do sigilo (peças 75/76), os quais foram analisados e acolhidos pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (peças 87/88); Considerando que, em relação ao significado da afirmação expressa na Nota Explicativa 30 às suas Demonstrações Financeiras Padronizadas de 2019, a Petrobras informou referir-se a resultado de ações já empreendidas pelo TCU, principalmente a análise da Sistemática de Desinvestimentos da Petrobras no âmbito do processo TC Processo 013.056/2016-6 , bem como o respectivo Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , o que afasta a hipótese de o Tribunal de Contas da União participar da gestão dos desinvestimentos da companhia estatal; Considerando que a instrução completa, sem omissões, à peça 57 deste processo, tem chancela de sigilo, com acesso limitado à Petróleo Brasileiro S.A. e a seus procuradores; Considerando que, em atendimento ao despacho à peça 83, todas as peças dos autos que tratam de informações com acesso restrito foram classificadas no aplicativo do sistema e-TCU, com apontamento dos respectivos grupos de acesso, estando o processo apto a ser analisado em eventos pedidos de cópias ou de acesso aos autos, permanecendo protegidas por sigilo as informações assim classificadas no processo; Considerando, por fim, que, ao analisar o projeto de desinvestimento Ártico - Polos Pampo e Enchova - (peça 79), a Unidade Técnica identificou aspectos de elevada sensibilidade que também implicam informações sigilosas e estratégicas da Petrobras, haja vista situações atípicas em razão dos reflexos econômicos da Pandemia do novo Coronavirus; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 e 212 do Regimento Interno, em fazer as determinações descritas no item 1.7 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.508/2019-8 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Responsável: Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações: 1.7.1. suprimir os trechos da instrução à peça 57, reproduzidos no relatório que acompanha o Acórdão 1177/2020-TCU-Plenário à peça 72, classificados como sigilosos pela Petrobras, conforme proposto pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet) à peça 86, tornando públicos os demais trechos; 1.7.2. determinar, com fundamento no art. 250, inciso V, do Regimento Interno do TCU, a realização de oitiva da Petrobras a fim de que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca dos eventuais trechos contidos na instrução, referente ao relatório parcial de acompanhamento acostado à peça 79, para os quais efetivamente far-se-á necessária a manutenção do sigilo, a fim de que as demais partes possam ser tornadas públicas, garantindo a necessária transparência e publicidade, nos termos da Lei 12.527/201, Lei de Acesso à Informação; 1.7.3. torna sigiloso o relatório parcial de acompanhamento acostado à peça 79, até que sobrevenha decisão em sentido contrário.